Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto não se vislumbra outro meio de se buscar proteção ao suposto direito senão através da atividade jurisdicional.

2. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas no CID-10, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo cirurgião assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei.

3. Comprovada a necessidade de cirurgia para corrigir moléstia, deve-se determinar o fornecimento do tratamento recomendado constante de relatório clínico ao paciente.

4. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.

5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

6. Recursos não providos.